Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-30.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500255-30.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ALEF MATEUS DE ASSIS SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e Deram parcial provimento ao recurso
ministerial para fixar a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-
multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Réu, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o Réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500255-30.2020 Guarulhos
Apelantes/Apelados: Ministério Público de São Paulo e Alef Mateus de
Assis
Juiz: Glaucio Roberto brites de Araújo
Voto no 18978
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes
preliminar acordo de não persecução penal
pena mínima maior que 4 anos preliminar afastada
- Autoria e materialidade delitiva comprovadas

causa
de
diminuição
de
pena
afastada

readequação da pena - Impossibilidade
regime
bem aplicado Art. 33, § 3o, do CP recurso da
defesa não provido e recurso ministerial provido em
parte.
Trata-se de apelações interpostas por
ALEF MATEUS DE ASSIS e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 150/159, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que condenou o réu por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
3
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 250 dias-
multa.
O i. representante do Ministério Público
apresentou as razões de apelação (fls. 178/188). Pugna seja
fixada a pena-base acima do mínimo legal, afastada a causa de
diminuição prevista no § 4o da Lei 11.343/06 ou a redução em
1/6.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 190/203. Pugna pela
nulidade por ausência do acordo de não persecução penal. No
mérito a redução da pena pela causa de diminuição na fração
máxima, seja fixado regime mais brando, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicada a
detração.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 205/211 e 216/220).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento ao recurso da defesa e pelo
provimento ao recurso ministerial (fls. 239/248).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
4
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento e o recurso ministerial merece provimento em parte.
Verifica-se que o Réu foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico, droga consistente em 1
tablete e 5 invólucros de maconha, pesando, aproximadamente,
363,36 gramas, substâncias, estas, que causam dependência
física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Alega a defesa em preliminar nulidade por
ausência de proposta de acordo de não persecução penal pelo
Ministério Público.
Ocorre que conforme dispõe o art. 28-A do
CPP o acordo de não persecução penal é cabível apenas nas
infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 anos, o que não se aplica ao caso
em tela.
Assim, afasto a preliminar.
No
mérito,
a r. sentença recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
5
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto
condenatório e em nada abalada pelas razões do recurso
oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao
reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao
Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 42/44, que
constatou tratar-se de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, confessou, afirmando
que estava há dois meses no tráfico e que não tem profissão e é
usuário de maconha.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento no local, conhecido por se tratar de
ponto de venda de droga. Afirmaram que o Réu, ao avistar a
aproximação dos policiais, empreendeu fuga. Afirmaram que
conseguiram abordar o Réu e, em revista pessoal, encontraram a
droga e dinheiro trocado. Afirmaram que o Réu confessou que
estava vendendo drogas há aproximadamente dois meses e que
ganhava oitenta reais por dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
6
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
7
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância,
não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou
para consumo em conjunto com outros.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Merece reparo a r. sentença na dosimetria
das penas e regime prisional.
Na primeira fase da dosimetria, deve-se
manter a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração,
pois, com o reconhecimento da atenuante referente a confissão e
menoridade relativa, nos termos da Súmula 231, STJ, a pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
8
pode ser diminuída abaixo do mínimo-legal.
Afasto a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Isso porque o dispositivo exige que não se
dedique o agente às atividades criminosas.
Referido requisito não exige condenações
anteriores transitadas em julgado. Em casos concretos, é
plenamente possível comprovar que o agente se vale de ilícitos
para ganhar a vida. É o caso dos autos.
O dispositivo foi destinado ao traficante
eventual e não ao Réu que confessou tanto informalmente com
os policiais como em juízo que não tem profissão e vende drogas
há aproximadamente dois meses.
É indivíduo que faz da traficância seu meio
de vida, portanto, não faz jus a redutora.
Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos de
reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.
No mais, deve ser fixado o regime inicial
fechado, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-30.2020.8.26.0535 -Voto no 18978
9
e nocividade concreta da conduta e também evidenciada pela
quantidade e natureza da droga apreendida, com fundamento no
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
No que se refere à detração, a análise do
pleito deve ser feito pelo Juízo das Execuções Criminais, nos
exatos termos do artigo 66, III, 'c', da Lei no 7.210/84.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial
para fixar a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500
dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Réu,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o Réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator